Tribunal: TCU
Processo: 001.415/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 118/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados esses autos que tratam de acompanhamento das medidas adotadas pela empresa Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) em atenção ao Acórdão 1950/2020-TCU-Plenário , proferido no processo de representação TC Processo 020.984/2020-0 , que versou sobre a contratação de gestores externos aos quadros da Petrobras em dissonância com seu Estatuto Social; Considerando que o art. 2o, inciso III, da Resolução-TCU 315/2020 define recomendação como "deliberação de natureza colaborativa que apresenta ao destinatário oportunidades de melhoria, com a finalidade de contribuir para o aperfeiçoamento da gestão ou dos programas e ações de governo" ; Considerando que, de acordo com o art. 17, § 2o, da Resolução-TCU 315/2020, as recomendações são monitoradas somente na hipótese de o TCU considerar que o monitoramento se faz necessário; Considerando que futuros descumprimentos, pela Petrobras, de seu Estatuto Social, no que concerne à ocupação de funções da sua alta administração, podem ser objeto de novas representações oferecidas por qualquer dos legitimados referidos no art. 237 do Regimento Interno/TCU, entre os quais se incluem as unidades técnicas do Tribunal e o Ministério Público junto ao TCU; Considerando que, conquanto estes autos tenham sido autuados como acompanhamento (art. 241 do Regimento Interno/TCU), o instrumento de fiscalização mais apropriado à verificação do cumprimento de deliberações do TCU é o monitoramento (art. 243 do Regimento Interno/TCU), que é disciplinado pela Portaria-Sececex 27/2009; Considerando a proposição do AUFC da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural à peça 61, que obteve anuência do titular da unidade instrutiva; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, 143, inciso III, e 250, inciso II, do Regimento Interno, 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020 e itens 32.5.1 e 32.5.5 do documento " Padrões de Monitoramento ", anexo à Portaria-Segecex 27/2009, quanto ao processo a seguir relacionado, em: considerar que foram adotadas medidas consonantes com a ciência constante do subitem 9.2, não foram adotadas medidas suficientes para caracterizar a implementação da recomendação constante do item 9.3.2 e foram implementadas as recomendações constantes dos subitens 9.3.1, 9.3.3 e 9.3.4; dispensar a continuidade do acompanhamento; e determinar o arquivamento destes autos, dando ciência do teor desta deliberação à Petróleo Brasileiro S.A. e ao Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.415/2022-0 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Interessado: Petróleo Brasileiro S.A. (33.000.167/0001-01). 1.2. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Petrobras, nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, do não atendimento às diretrizes previstas no item 4.1 da política PL-0SPB-00010, na contratação para o cargo de Gerente Geral de Supervisão Integrada de Planos de Previdência, inserido na Alta Administração, haja vista que não foi precedida de avaliação de integridade para verificar se os indicados se enquadram nas vedações previstas em normativos internos.